Tribunal: TJSP
Processo: 1016448-61.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
EXECUÇÃO – Honorários advocatícios contratuais - Embargos da devedora julgados improcedentes – Resilição do contrato por iniciativa da contratante – Exigência pela banca advocatícia contratada da remuneração prevista como se o êxito tivesse sido alcançado, sem necessidade de se aguardar o término do processo onde se deu a atuação, conforme previsão contratual expressa – Benefício da

Ementa:
EXECUÇÃO – Honorários advocatícios contratuais - Embargos da devedora julgados improcedentes – Resilição do contrato por iniciativa da contratante – Exigência pela banca advocatícia contratada da remuneração prevista como se o êxito tivesse sido alcançado, sem necessidade de se aguardar o término do processo onde se deu a atuação, conforme previsão contratual expressa – Benefício da gratuidade concedido à embargada revogado - Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000512487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016448-61.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONFEDERAÇÃO
NACIONAL
DAS
COOPERATIVAS
CENTRAIS
UNICRED'S - UNICRED DO BRASIL, é apelado CARVALHO COLOMBO
ADVOGADOS.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por unanimidade deram parcial
provimento para revogar a assistência judiciária e, por maioria de votos
negaram provimento à apelação em relação ao mérito, vencidos o relator
sorteado e a 5a juiza, com declaração de votos. Acórdão com o 2o juiz", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
DUARTE, vencedor, SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), vencido, SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), LUIZ EURICO, MARIO A. SILVEIRA E
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
Sá Duarte
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1016448-61.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
APELANTE:
CONFEDERAÇÃO
NACIONAL
DAS
COOPERATIVAS
CENTRAIS UNICRED'S - UNICRED DO BRASIL
APELADO: CARVALHO COLOMBO ADVOGADOS
VOTO No 39.734
EXECUÇÃO
Honorários advocatícios contratuais -
Embargos da devedora julgados improcedentes Resilição
do contrato por iniciativa da contratante Exigência pela
banca advocatícia contratada da remuneração prevista
como se o êxito tivesse sido alcançado, sem necessidade
de se aguardar o término do processo onde se deu a
atuação,
conforme
previsão
contratual
expressa

Benefício da gratuidade concedido à embargada revogado
- Apelação provida em parte.
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença de
improcedência dos embargos da devedora à execução onde é exigido o
pagamento de honorários advocatícios contratuais.
Inconformada, a embargante sustenta que a execução
está escorada no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado pelas
partes (proc. no 1087995-98.2018.8.26.0100). Refere a rescisão do contrato de
prestação de serviços advocatícios e a cobrança de valores que entendem os
exequentes devido. Impugna a gratuidade de justiça concedida. Destaca que o
escritório de advocacia, em um ano teve o faturamento declarado de R$
104.693,77. Pontua que os rendimentos tributáveis pagos aos sócios em 2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perfazem o total de R$ 22.488,00. Destaca tratar-se de escritório localizado em
zona nobre de Porto Alegra/RS atuante em mais de 600 processos. Afirma
discrepância entre o afirmado e a realidade do escritório. Pontua o pagamento
de custas pelo escritório em outros processos. Sustenta a inexigibilidade do
título executivo para o valor pretendido. Afirma que a execução depende do
êxito e que a ação originária dos honorários encontra-se suspensa em primeira
instância. Destaca as cláusulas contratuais. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 227/235.
É o relatório.
O apelo merece parcial provimento.
De fato, o benefício da gratuidade concedido ao apelado
não pode ser mantido, adotado, quanto a esta questão, o voto do mui digno
relator sorteado SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Já em relação ao mérito do apelo, propriamente dito, a
solução de improcedência dos embargos deve ser prestigiada.
Com efeito, é fato incontroverso que o contrato firmado
pelas partes foi resilido imotivadamente pela apelante.
Incide, portanto, o estipulado na cláusula 6o, do contrato,
que prevê o pagamento dos honorários, de acordo com o ali previsto, quando
da rescisão e não depois de alcançado o êxito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E assim deve ser mesmo, porque, apeada do mandato
imotivadamente, não é mais a apelada quem tem o controle do processo, por
isso que não lhe pode mais ser exigido o êxito, como condição para o
recebimento da sua remuneração.
Incide aqui a regra do artigo 129, do Código Civil. Os
precedentes do STJ trazidos pela apelante não examinaram a questão desse
ponto de vista. Além disso, a apelante sequer pode alegar surpresa pela
exigência dos honorários antes do final do processo onde a apelada atuava
porque há expressa previsão contratual de que a remuneração seria exigida
quando da rescisão.
Em suma, voto pelo provimento parcial da apelação,
apenas para revogar a concessão do benefício da gratuidade à apelada.
SÁ DUARTE
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016448.61.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Confederação Nacional das Cooperativas Centrais Unicred's -
Unicred do Brasil
Apelado: Carvalho Colombo Advogados
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33059)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se
de
apelação
interposta
por
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS UNICRED
LTDA
UNICRED DO BRASIL (fls. 215/224) contra a r. sentença de fls.
195/197, proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível do Foro Central da
Comarca de São Paulo, Dra. Andrea Galhardo Palma, que julgou
improcedentes os embargos à execução opostos em face de CARVALHO
COLOMBO ADVOGADOS.
Esclarece o embargante tratar-se de execução de
título judicial, correspondente a contrato de prestação de serviços advocatícios,
ora executados nos autos no 1087995-98.2018.8.26.0100. Refere a rescisão
do contrato de prestação de serviços advocatícios e a cobrança de valores que
entendem os exequentes devido. Impugna a gratuidade de justiça concedida.
Destaca que o escritório de advocacia, em um ano teve o faturamento
declarado de R$ 104.693,77. Pontua que os rendimentos tributáveis pagos aos
sócios em 2018, perfazem o total de R$ 22.488,00. Destaca tratar-se de
escritório localizado em zona nobre de Porto Alegre/RS atuante em mais de
600 processos. Afirma discrepância entre o afirmado e a realidade do
escritório. Pontua o pagamento de custas pelo escritório em outros processos.
Sustenta a inexigibilidade do título executivo para o valor pretendido. Afirma
que a execução depende do êxito e que a ação originária dos honorários
encontra-se suspensa em primeira instância. Destaca as cláusulas contratuais.
Postula o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões às fls. 227/235.
Em Sessão de Julgamento realizada aos 06.07.20, a
Turma Julgadora votou, por unanimidade, pela revogação da assistência
judiciária, concedida ao apelado; todavia, os Exmos. Desembargadores Sá
Duarte, Mário Antônio Silveira, Ana Lúcia Martutti e Luiz Eurico, por maioria,
negaram provimento ao recurso, no que tange ao seu mérito.
Inicialmente, razão assiste ao apelante quanto à
concessão da gratuidade de justiça.
Esta C. Câmara, aos 29/10/2018, no julgamento do
agravo de instrumento no 2217375-69.2018.8.26.0000, em processo em
tramite entre as mesmas partes, negou ao escritório de advocatício apelado,
os benefícios da gratuidade de justiça, nos seguintes termos:
“A Constituição Federal estabeleceu em seu artigo
5o, inciso LXXIV, como direito fundamental que: “O Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos".
Norma de eficácia plena, sem restrição à pessoa
abrangida, de mesmo sentido do benefício já concedido em ordem
constitucional precedente como aponta a Lei no 1.060, de 1950, esta
evidentemente recepcionada pela Constituição Federal de 1988.
Nesse mesmo sentido, o Novo Código de Processo
Civil incorporou o instituto da gratuidade da justiça, atualmente
previsto nos artigos 98 a 102, revogando a maioria dos artigos da
antiga Lei no 1.060/50.
Sobre a forma de demonstração da insuficiência de
recursos, dispõe o artigo 98: “A pessoa natural ou jurídica brasileira
ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas,
as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça na forma da lei”.
Diz ainda o artigo 99: “O pedido de gratuidade da
justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”.
Para o indeferimento, prevê o §2o do artigo 99 que:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
Por sua vez, no § 3o, do mesmo artigo, diz:
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.
Tanto para as pessoas jurídicas com finalidade
lucrativa quanto para aquelas sem finalidade lucrativa, para a
concessão do benefício, reconheço como indispensável a demonstração efetiva da condição de necessidade e da
impossibilidade de recolhimento das custas e das despesas do
processo.
Nesse exato sentido, entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça no precedente cuja ementa transcrevo:
PROCESSUAL
CIVIL.
BENEFÍCIO
DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ART. 2o DA LEI No
1.060/50. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
1. "O benefício da assistência judiciária gratuita
pode ser estendido à pessoa jurídica, desde que comprovada sua
impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem
prejudicar a própria manutenção" (EREsp 388.155/RS, Corte
Especial, Rel. Min. Laurita Vaz).
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg
no
REsp
898429/MS,
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL:
2006/0238640-5,
Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Órgão Julgador: SEGUNDA
TURMA,
Data
do
Julgamento:
16/08/2007,
Data
da
Publicação/Fonte: DJ 30.08.2007, p. 246)
Às fls. 32 dos autos originais, o magistrado havia
determinado ao agravante que este juntasse aos autos “cópias do
balanço financeiro do escritório, as três últimas declarações de bens
e rendimentos enviadas à Receita Federal, cópias de extratos
bancários e/ou quaisquer outros documentos que possam fazer
prova de sua hipossuficiência”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso dos autos, dos documentos apresentados
pelo agravante (fls. 35/39), não é possível concluir pela alegada
dificuldade financeira.
De fato, deixou a agravante de reunir prova de sua
movimentação bancária e declaração de bens e rendimentos,
comprovando a alegada necessidade, documentos que estavam
perfeitamente ao seu alcance.
Destaco
que
o
agravante
apenas
reuniu
o
documento referente à Declaração Anual do Sistema Simples,
referente a 2017 e 2018, no qual consta uma atividade regular
durante todo o período, analisado em conjunto ao de fls. 22,
previamente juntado aos autos, sem qualquer comprovação das
alegadas dificuldades financeiras a obstar o regular recolhimento
das custas processuais.
Por sua vez, deixou o agravante de reunir outros
documentos que permitissem aferir sua real situação financeira.
Ausente, pois, por ora, elemento que comprove a
efetiva impossibilidade de custeio do processo, razão pela qual se
mostra correta a r. decisão agravada ao indeferir a gratuidade
pleiteada”.
Ademais, dos autos consta estar o escritório
localizado em área nobre da cidade de Porto Alegre/RS (fls. 134/136), atuando
em mais de 600 casos (fls. 74/106).
Incontroverso, ainda, o faturamento líquido mensal
de pelo menor R$ 10.000,00, valor incompatível com a condição de
necessitado.
Destaco que este Relator tem adotado como
parâmetro para a concessão do benefício da justiça gratuita os mesmos
aplicados pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo para o atendimento
(cf. Deliberação do Conselho Superior da Defensoria Pública no 89, de
8.8.2008, consolidada): auferir renda familiar mensal em quantia inferior ou
equivalente a três salários mínimos, não ser proprietário de bens móveis ou
imóveis cujos valores ultrapassem quantia equivalente a 5 mil UFESP's e não
possuir recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valores
superiores a 12 salários mínimos.
Registro, ainda, que, indeferido o benefício em outra
ação, o apelado recolheu oportunamente as custas judiciais.
Desconstituída, portanto, a presunção que militava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em favor da apelada, deve, de fato o benefício ser revogado.
Por outro lado, respeitado o entendimento da d.
maioria, ouso divergir, no que se refere ao mérito do recurso.
Trata-se de ação de execução de título executivo
extrajudicial, consistente no contrato de prestação de serviços advocatícios
firmados entre as partes, para a defesa dos interesses do ora apelante, nos
autos da ação no 0025322-91.2015.8.26.0100, em tramite perante a 39a Vara
Cível do Foro Central de São Paulo.
Pretende a sociedade de advogados apelada a
execução do contrato de honorários em razão da rescisão do contrato de
prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, com fundamento
na cláusula sexta do referido contrato (fls. 1377/144).
De acordo com o pedido inicial constante da
execução proposta pelo apelado, o valor executado de R$ 436.760,48, decorre
da aplicação do percentual de 2,1% que advém do cálculo de 70% sobre 3%
do valor da causa, previsto para a rescisão do contrato de prestação de
serviços advocatícios em primeira instância (fls. 3 dos autos da execução).
De fato, as partes celebraram o contrato de
prestação de serviços advocatícios (cf. instrumento de fls. 137/144).
O apelado obrigou-se à prestação dos serviços,
tendo por contraprestação:
“1) R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) divididos
em 04 (quatro) parcelas a saber: a) até o dia 20/12/2013 a quantia
de R$ 17.500,00, b) quando da publicação da sentença de primeiro
grau R$ 2.500,00, c) quando do protocolo do recurso ao respectivo
TJPB R$ 2.500,00; d) quando da data do trânsito em julgado R$
2.500,00.
2) o percentual de 03% (três por cento) sobre a
vantagem auferida em favor da CONTRATANTE no resultado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação, a saber: a) em caso de improcedência da ação, a
CONTRATANTE pagará o percentual de 03% sobre o valor buscado
pelo autor atualizado; b) em caso de parcial procedência da ação o
percentual de 3% sobre o valor atualizado que a contratante deixou
de ser condenada vantagem auferida; em caso de acordo judicial,
antecipação dos valores do item 1, bem como o percentual de 03%
sobre o proveito econômico da ação (valor pedido na ação menos o
valor do acordo)”.
E, para o caso de rescisão antecipada do contrato
de prestação de serviços advocatícios, pactuaram as partes:
Cláusula sexta-feira A CONTRATANTE pagará ao
CONTRATADO o valor acordado: a) se houver composição
amigável realizada por qualquer das partes litigantes, b) no caso de
não prosseguimento da ação, por qualquer circunstância não
determinada pelo CONTRATADO; c) no caso de cassação do
mandato,
com
revogação
unilateral,
por
iniciativa
da
CONTRATANTE e sem justa causa.
Parágrafo único Na ocorrência das hipóteses de
extinção antecipada do presente instrumento/contrato o
pagamento dos honorários se dará quando da rescisão, como
segue: a) 70% do valor total referido na cláusula segunda item
1, caso o processo principal esteja tramitando ainda em
primeiro grau; b) 80% do valor total referido na cláusula segunda,
caso o processo principal esteja tramitando em segundo grau; c)
90% do valor total referido na cláusula segunda, caso o processo
principal esteja tramitando perante o STF/STJ
O percentual de 03% - item 2 em caso de êxito,
será proporcional a tramitação do processo judicial a saber: 1o
garu 60%; 2o grau 20%; STJ/STF 20%”.
Incontroverso que a ação originária do contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários pactuado entre as partes, ainda encontra-se em primeiro grau de
jurisdição. O processo está suspenso e não foi proferida sentença pelo Juízo
da 39a Vara Cível do Foro Central de São Paulo.
Ou seja, de acordo com o pactuado entre as partes,
e, uma vez ocorrida a rescisão antecipada do contrato de honorários, faz jus o
autor ao recebimento de 70% do valor total referido na cláusula segunda item
1, nos termos do parágrafo único da cláusula sexta.
O percentual de 3% somente é devido em caso de
êxito e na proporção pactuada, conforme acima transcrito.
É evidente que a cláusula em que foram pactuados
os honorários advocatícios tinha por objetivo a remuneração diante do êxito,
situação a ser efetivada com o julgamento da ação, de acordo com o proveito
econômico obtido pela apelante, o que ainda não ocorreu.
Portanto, as partes estabeleceram condição para a
exigibilidade de valores (artigo 121 do Código Civil).
E, de acordo com os elementos constantes dos
autos, é possível constatar que o processo ainda encontra-se em primeira
instância e ainda não houve julgamento.
Portanto, não foi implementada a condição até o
momento, razão pela qual não são exigíveis os honorários (artigo 125 do
Código Civil).
Ao tempo da propositura da demanda, o apelante
deveria ter preenchidos todas as condições para a ação, dentre elas o
interesse, com a existência efetiva de título que fundamente obrigação certa,
líquida e exigível (artigo 783 do Novo Código de Processo Civil), o que não é o
caso.
Nesse contexto, destaco que a simples prestação
dos serviços não legitima a exigibilidade da contraprestação por meio do
processo executivo. É possível que a contraprestação seja exigível por meio
diverso e próprio, a exemplo da ação de arbitramento de honorários.
Logo, na situação entendo que, além da ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de exigibilidade, falta também liquidez à obrigação.
Pelo exposto, restando unânime o posicionamento
para revogar os benefícios da gratuidade de justiça, concedidos ao exeqüente,
fico vencido quanto ao mérito, pois dava provimento ao recurso, a fim de julgar
procedentes os embargos à execução, bem como, para extinguir a execução,
pois ausente título executivo extrajudicial de líquida e exigível. Invertida a
sucumbência, fixando os honorários advocatícios por equidade, no valor de R$
10.000,00.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no23106
Apelação Cível no 1016448-61.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Confederação Nacional das Cooperativas Centrais Unicred's - Unicred
do Brasil
Apelado: Carvalho Colombo Advogados
Participação da principal parte terceira Não informado: Nome da Parte Terceira
Principal Não informado
Juiz prolator da sentença: Andréa Galhardo Palma
DECLARAÇÃO DE VOTO
Restando vencida em parte, diante do voto do nobre 2o Julgador,
ora relator, e dos nobres 3o e 4o Julgadores, peço vênia para divergir em parte da douta
maioria.
Trata-se de apelação oposta contra a r. Sentença que julgou
improcedentes os embargos da devedora à execução onde é exigido o pagamento de
honorários advocatícios contratuais.
Acompanho a Turma Julgadora que, por unanimidade, revogou
os benefícios da justiça gratuita outrora outorgados ao apelado.
Igualmente, acompanho a douta maioria que reconheceu a
incidência do artigo 129 do Código Civil, sustentando a ausência de controle do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargado sobre o processo, após a rescisão, bem como a previsão contratual de
pagamento dos honorários no momento do desfazimento da avença.
Entretanto, com respeito à douta maioria, acolho a arguição da
apelante quando sustenta erro no cálculo do valor exigido. Explico.
A cláusula 6a do contrato que embasa a execução prevê, em seu
parágrafo único, porcentagens a serem pagas por ocasião da revogação unilateral sem
justa causa, estabelecendo diversas situações.
Observa-se da leitura do parágrafo único em análise que a
porcentagem de 70% executada é prevista sobre o valor total referido na Cláusula
Segunda, item 1, caso o processo principal esteja tramitando ainda no 1o Grau.
E a Cláusula Segunda, item 1, refere-se ao pagamento do valor
fixo de R$25.000,00.
Em seguida, o mesmo parágrafo único da Cláusula Sexta
estabelece: O percentual 03% - item 2, Cláusula Segunda – em caso de êxito, será
proporcional a tramitação do processo judicial a saber: 1o grau – 60%...
Assim, deveria o exequente ter calculado 60% sobre os 3%.
Por tais fundamentos, respeitado o entendimento da douta maioria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dou parcial provimento ao recurso.
É o meu voto.
Ana Lúcia Romanhole Martucci
5a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS ALBERTO DE SA DUARTE
114D2DAA
5
12
Declarações
de Votos
JOAO CARLOS SA MOREIRA DE OLIVEIRA
11597947
13
15
Declarações
de Votos
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
1157641C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016448-61.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.